Tribunal: STF
Processo: RE 255827
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM
PERÍODO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE.
1.      A
contagem recíproca é um direito assegurado pela Constituição do
Brasil. O acerto de contas que deve haver entre os diversos sistemas
 de previdência social não interfere na existência desse direito,
sobretudo para fins de aposentadoria.
2.      Tendo exercido suas
atividades em condições insalubres à época em que submetido aos
regimes celetista e previdenciário, o servidor público possui
direito adquirido à contagem desse tempo de serviço de forma
diferenciada e para fins de aposentadoria.
3.      Não seria razoável
negar esse direito à recorrida pelo simples fato de ela ser
servidora pública estadual e não federal. E isso mesmo porque
condição de trabalho, insalubridade e periculosidade, é matéria
afeta à competência da União (CB, artigo 22, I [direito do
trabalho]).
        Recurso a que se nega provimento.